Tribunal: STF
Processo: RE 1307388
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Luiz Carlos Borsetti e Outro(a/s). Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. 114 e 202, § 2º, da Constituição Federal. Alegam competente a Justiça comum para o julgamento de ação com vistas a obter complementação de aposentadoria. Requerem o provimento do extraordinário.
    A Corte de origem declinou da competência para a Justiça do Trabalho ao fundamento de que a pretensão dos recorrentes decorre de relação trabalhista havida com o Banco do Brasil, e não com complementação sob sistema de previdência privada.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos veiculados no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia afirmando a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar ação visando a complementação de aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil. Após juízo negativo de reconsideração, manteve a decisão recorrida em acórdão assim ementado:
    “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA MOVIDA EM FACE DE EXEMPREGADOR ( BANCO DO BRASIL ) – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO À JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO. Retorno dos autos do processo determinado pela Egrégia Presidência de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação face ao Recurso Extraordinário n° 586.453/SE (TEMA 190) do Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso paradigma, afetado por repercussão geral, que definiu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações ajuizadas por contratantes de entidade de previdência privada. Caso concreto, todavia, relativo a pedido de complementação de aposentadoria devido por ex-empregador por força da relação de emprego. Descabimento da alteração da motivação empregada no Acórdão recorrido para o exercício de conformação, haja vista a diversidade da matéria, pois, neste caso, o pedido é direcionado em face de ex-empregador, não de entidade previdenciária privada. Pretensão base formulada com suporte na Portaria 966/47 em face do ex-empregador, Banco do Brasil, em razão da alteração de contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a impor a competência daquela Justiça Especializada do Trabalho. Paradigmas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, posteriores à edição do TEMA 190 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a confirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente caso. Falta de subsunção do caso concreto ao paradigma invocado pelo recorrente. Juízo de retratação negativo. Acórdão recorrido mantido em sede de Juízo de retratação.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao exame do RE 586.453/SE, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte firmou tese jurídica no sentido da competência da Justiça comum para o julgamento de demandas que envolvam pedidos de complementação de aposentadoria, tal como a presente. Veja-se:
    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (RE 586453, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 06.6.2013).
    O fato de a ação ter sido proposta em face do banco recorrido não afasta o entendimento exarado no acordão mencionado. Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário e Processual Civil. 3. Competência para o processamento de ação ajuizada contra ex-empregador, com o fito de obter a complementação da aposentadoria. Competência da Justiça Comum. Aplicação do tema 190 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 589551 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 14.12.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31.01.2019 PUBLIC 01.02.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em face do empregador. Competência da Justiça comum. RE nº 586.453/SE. Repercussão geral. Precedentes. 1. Baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1019939 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 01.9.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 21.9.2017 PUBLIC 22.9.2017).
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte, em julgamento de recursos extraordinários sob a sistemática de repercussão geral, fixou o entendimento de que as questões relativas à complementação de aposentadoria de previdência privada devem ser dirimidas na justiça comum. Precedentes. RE 586.453-RG e RE 583.050. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 808322 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 18.8.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 09.9.2015 PUBLIC 10.9.2015).
    “COMPETÊNCIA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA. Cabe à Justiça Comum o julgamento de controvérsias referentes ao pagamento de complementação de aposentadoria devida por entidade de previdência privada – Recurso Extraordinário nº 586.453/SE, redator do acórdão ministro Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. Entendimento pessoal vencido” (RE 858019 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26.5.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 10.6.2015 PUBLIC 11.6.2015).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 586.453, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 06/06/2013, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. 1. O Tribunal Pleno, no julgamento do RE 586.453, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Dje de 06/06/2013, submetido à sistemática do art. 543-B do CPC, decidiu ser competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas ajuizadas contra entidades de previdência privada com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes” (RE 589350 AgR-ED, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, julgado em 11.02.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 25.02.2014 PUBLIC 26.02.2014).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e reconhecer a competência da Justiça comum.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora